Tribunal: TJDFT
Processo: 0747437-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747437-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVA HOLDING SECURITIZADORA E ADMINISTRACAO DE TITULOS E ATIVOS FINANCEIROS MOBILIARIOS E AGRICOLAS LTDA AGRAVADO: FATOR OMEGA - CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA, WELLINGTON DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALVA HOLDING SECURITIZADORA E ADMINISTRAÇÃO DE TÍTULOS E ATIVOS FINANCEIROS MOBILIÁRIOS E AGRÍCOLAS contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, em embargos de terceiro ajuizado em desfavor de FATOR OMEGA – CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E EMPRESARIAL LTDA e WELLINGTON DE QUEIROZ, indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio da qual a agravante objetiva a suspensão de indisponibilidade de bem imóvel. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para sustar a indisponibilidade do imóvel ou a substituição da medida por caução idônea. No mérito, a confirmação da tutela recursal e o reconhecimento da autonomia patrimonial da agravante, o afastamento da confusão patrimonial sem a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica e a declaração da boa-fé objetiva na aquisição e ausência de vínculo patrimonial entre o imóvel e o administrador. Indeferida a antecipação de tutela recursal (ID 78376308). Agravo interno interposto por ALVA HOLDING SECURITIZADORA E ADMINISTRACAO DE TITULOS E ATIVOS FINANCEIROS MOBILIARIOS E AGRICOLAS LTDA (ID 79219718). Sustenta que: 1) preliminarmente, houve erro de premissa fático-probatória; 2) a fé pública do leilão judicial eletrônico inviabiliza a alegação de suspeita na transmissão; 3) houve incorporação legal do imóvel como ativo financeiro no acervo patrimonial da agravante; 4) à época do leilão e da arrematação, não havia indisponibilidade averbada na matrícula; 5) a simples existência de grupo econômico e relações societárias cruzadas não autoriza a presunção de fraude; 6) o abuso de personalidade jurídica deve ser demonstrado cabalmente; 7) a indisponibilidade judicial de um imóvel pertencente a uma securitizadora compromete sua função econômica no mercado de capitais, o que enseja o reconhecimento do periculum in mora inverso; e 8) há possibilidade de modulação da decisão para adotar solução menos gravosa. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Aos agravados para contrarrazões. Após, volvam-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator